Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente em parte a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo nas penas do art. 147 do CP, em desfavor da vítima Lindinalva Pereira Dias, julgando improcedente a pretensão punitiva, para absolvê-lo da infração penal descrita no art. 150 do CP, bem como das condutas descritas nos artigos 129 e 147 do CP, quanto à vítima Igor dos Santos Lima. O apelante foi condenado ao cumprimento da pena de 1 mês e 15 dias de detenção em regime semiaberto. Em suas razões, aduz que não há elementos suficientes para manter a condenação. Refere que os vídeos juntados em sede inquisitorial não provam ameaças ou agressões, assim como aduz que a palavra da vítima Lindinalva não pode sustentar a condenação, uma vez que trouxe dúvidas quanto à existência do crime de ameaça. Com esses argumentos, requer a absolvição do acusado.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56685755). Parecer do MPDFT opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 56961976).
III. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, eis que baseadas em Termo Circunstanciado Protocolo no 1625838/2022-32a DP, Ocorrência Policial no 4662/2022-32a DP (ID 56685652) e depoimento colhido em juízo. Nesse aspecto, ressalta-se que a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e coesa, relatando, em síntese, que se envolveu em uma discussão com o acusado em razão de uma bituca de cigarro que teria caído em cima do apartamento da declarante. Na ocasião, indagou o acusado, seu vizinho, se ele não tinha cinzeiro, momento em que ele disse que iria descer, no que a vítima disse que chamaria a polícia, tendo o réu dito que desceria para matá-la. IV. Ressalta-se que o crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizado os elementos objetivo e subjetivo do tipo. Em arremate, conforme entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, é satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova, hipótese dos autos.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.